Tribunal: TJSP
Processo: 2244927-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução de garantia hipotecária – decisão recorrida que manteve o entendimento firmado em pronunciamento anterior acerca do pedido da agravante para prosseguir na execução na condição de exequente por sub-rogação – insurgência – não conhecimento – mero pedido de reconsideração – preclusão da matéria configurada – decisão mantida - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244927-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LIBIA
LUPPO, é agravado CARLOS EDUARDO ALVES DE ARAÚJO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Inst.:
2244927-72.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
LIBIA LUPPO
Agravado:
CARLOS EDUARDO ALVES DE ARAÚJO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação de execução de
garantia hipotecária
decisão recorrida que manteve o
entendimento firmado em pronunciamento anterior acerca do
pedido da agravante para prosseguir na execução na condição
de exequente por sub-rogação
insurgência
não
conhecimento mero pedido de reconsideração preclusão
da matéria configurada decisão mantida - Recurso não
conhecido.
VOTO No 27.890
Agravo de instrumento tirado em face de r.
decisão de fl. 849, que em autos de ação de execução de garantia
hipotecária, manteve o entendimento firmado em pronunciamento anterior
acerca do pedido da agravante para prosseguir na execução na condição
de exequente por sub-rogação.
Alega a agravante, em breve síntese, que era
executada nos autos originários e pagou a integralidade da dívida, sub-
rogando proporcionalmente no crédito exequendo, com cláusula expressa
de cessão, de tal sorte que tem legitimidade para prosseguir, nos mesmos
autos, na condição de exequente por sub-rogação. Pugna, ao fim, pela
reforma da decisão recorrida, “reconhecendo-se
o direito da Agravante
(“cessionária”sub-rogada
no crédito) prosseguir na execução, nos próprios
autos, na forma do 778, III e IV, do novo CPC, para haver dos outros dois
devedores a quota parte que lhes cabe, sem a necessidade,
pois, do
ajuizamento
de ação regressiva”.
Recurso processado, sem efeito suspensivo,
recolhido o preparo às fls. 51/53.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Informações às fls. 450/452.
Não houve apresentação de contraminuta,
conforme certidão de fl. 453.
É o relatório
Melhor compulsando os autos, verifico que o
agravo não merece ser conhecido, já que a decisão atacada é resultado de
mero pedido de reconsideração implícito, estando a matéria de fundo
manifestamente preclusa.
Ora, proferida sentença de extinção da execução
pelo pagamento do débito exequendo (copiada à fl. 119), a agravante
formulou pedido para prosseguir na execução na condição de exequente por
sub-rogação, o qual foi afastado na decisão de fl. 142. Ato contínuo, a
agravante interpôs recurso de apelação (fls. 145/150), sustentando
justamente a necessidade de prosseguimento da execução; ocorre que o
respectivo preparo não foi recolhido a contento e se determinou a
complementação na decisão de fl. 158, mantida pelo acórdão de fls. 429/432.
E,
intimada
para
proceder
à
referida
complementação (fl. 434), a agravante houve por bem apenas reiterar o
pedido de prosseguimento da execução (fls. 438/439), que foi novamente
negado na decisão recorrida.
A partir do quadro acima apresentado, é forçoso
concluir, de forma clara e inequívoca, que restou preclusa a questão relativa
à possibilidade de prosseguimento da execução nos mesmos autos, por sub-
rogação, tendo em vista que a apelação que se prestou a devolver o
conhecimento a esta Corte restou deserta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Some-se a isso que a decisão agravada não
contém cunho decisório no tocante à pretensão da recorrente, já que se
trata de mera reiteração que manteve pronunciamento anterior, porquanto
realmente inexiste qualquer figura fática inédita (art. 493, Novo CPC).
Portanto, há que se concluir que se operou a
preclusão consumativa da matéria, já que foi objeto de recurso anterior,
que, por seu turno, restou deserto pelo não recolhimento correto do
respectivo preparo.
Em termos diversos, o MM. Juiz na decisão
recorrida apenas manteve anterior posicionamento, já coberto pela
preclusão, sem a demonstração de qualquer fato novo que justifique a
interposição de um recurso dessa decisão já consagrada sobre a matéria.
Desta forma, o presente agravo não merece ser
conhecido a rigor, pois a decisão atacada é resultado de mero pedido de
reconsideração, estando a matéria preclusa, tornando inviável, nesta sede
recursal, o seu conhecimento.
Por todas as razões acima expostas, é de rigor o
não conhecimento do recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator